Tribunal: TJMT
Processo: 0058730-65.2016.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE MAGISTRADOS
REQUERIDO(S):
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AMICUS CURIAE:
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AMMP

Número do Protocolo: 58730/2016

Data de Julgamento: 10-03-2022

E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – CRIAÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (METPREV) – UNIDADE GESTORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXTENSÃO AOS MAGISTRADOS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 92, INCISO V, ALÍNEAS ‘a’ E ‘b’ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PARCIALMENTE ACOLHIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO – INGERÊNCIA CONSTATADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, DO ART. 5º DA LEI N. 560/14 – 2. ALEGADA INGERÊNCIA FINANCEIRA - NÃO VERIFICADO - ORDENAMENTO QUE PREVÊ APENAS UMA GESTORA DO FUNDO PREVIDDENCIÁRIO PARA EQUILÍBIRO FINANCEIRO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A instituição de gestão única do regime próprio de previdência tem função precípua de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos da previdência social dos servidores públicos (art. 1º da Lei n. 9.717/1998). Conquanto, os servidores e membros dos Poderes possuam um regime único de previdência, há peculiaridades de cada carreira que são levadas para inatividade, em especial a paridade de remuneração, fato que cabe a cada órgão autônomo proceder com as anotações e comunicações necessárias, e, ao MTPREV, apenas formalizar o ato concessivo, isto é, simplesmente homologar. Usurpando o artigo em comento a autonomia administrativa do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deve ser declarada a inconstitucionalidade combatida.
Não se verifica inconstitucionalidade a ser declarada referente aos artigos 46 e 49 da Lei Complementar, posto que se restringe a transferência de créditos orçamentários que estão autorizados e recursos remanescentes existentes ao fundo do MTPREV, bem assim, direitos e obrigações referentes a previdência que deve gerenciar com relação a área previdenciária dada a competência, responsabilidade e obrigação lhe atribuída como única gestora do fundo previdenciário, para efeito de assegurar o equilíbrio financeiro necessário para o pagamento das aposentadorias.
Ação declaratória de inconstitucionalidade parcialmente procedente.

REQUERENTE(S):
AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE MAGISTRADOS
REQUERIDO(S):
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AMICUS CURIAE:
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AMMP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégio Plenário:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Mato-grossense de Magistrados em face do artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV –, autarquia gestora do regime próprio de Previdência Social deste Estado.
A autora da ação sustenta que tais dispositivos legais violam o artigo 92, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’ e o artigo 96, incisos I e II, da Constituição Estadual.
Afirma que, entre as competências da autarquia previdenciária, insere-se a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargos efetivos, militares, Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Magistrados, membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos.
Afiança que as modificações trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014, em especial no artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 atentam contra o Princípio da Separação dos Poderes, a independência do Poder Judiciário e as garantias dos magistrados, que têm regulamentação própria na Constituição Estadual (artigo 92, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’), que versa, além do ingresso e da carreira dos magistrados, sobre a aposentadoria, estabelecendo que a revisão e os proventos dos magistrados aposentados serão pagos nas mesmas condições à remuneração dos magistrados em atividade.
Nesse sentido, garante que não poderia a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 transpor os magistrados inativos e seus pensionistas para o regime próprio de previdência social por ela criado, pois devem permanecer sendo estipendiados em suas aposentadorias e pensões diretamente por folha de pagamento processada por este Tribunal de Justiça.
Garante que, se o § 20 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece a vedação de mais de um regime próprio de previdência e de mais de uma unidade gestora no âmbito de cada ente federado, não poderia a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 criar outro regime previdenciário a ser gerido por órgão externo à estrutura do Poder Judiciário.
Sustenta que a determinação legislativa põe fim ao regime próprio de previdência do Poder Judiciário, subsumindo-o ao Poder Executivo, em ofensa às garantias institucionais do Poder Judiciário, notadamente, a da autonomia, pois é o Tribunal de Justiça responsável pelo gerenciamento da previdência dos magistrados, organização, manutenção da folha de pagamento e retenção da contribuição previdenciárias dos aposentados e pensionistas.
Defende que a unificação criada pela LCE n. 560/2014 gera, por via oblíqua, um controle externo do Poder Judiciário pelo Poder Executivo.
Requer a concessão da medida cautelar, à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, com a suspensão parcial da Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49).
Instadas as autoridades requeridas a se pronunciar, a Assembleia Legislativa, em suas informações, a fl. 635/650, suscita, em preliminar, a incompetência desta Corte para apreciar e julgar referida ação constitucional, que é afeta ao Supremo Tribunal Federal, por envolver interesse de todos os membros da magistratura, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição Federal.
Defende ausência de afronta à Constituição Federal, haja vista que tenta afastar, indiretamente, a aplicação do § 20 do artigo 40 da Constituição Federal.
Enfatiza que a partir da vigência da EC 41/2003, cada Estado deverá ter um único órgão (entidade gestora), de modo que a Lei Complementar impugnada segue a normatização constitucional.
Ao final, pugna pela improcedência da ação direta, com a declaração de constitucionalidade do artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.
O Governador do Estado de Mato Grosso, a fl. 1024/1049, sustenta, preliminarmente, a não correspondência entre o parâmetro de controle e a norma impugnada, que não guarda qualquer vínculo de pertinência temática com o tema vinculado pela Lei Complementar Estadual, que apenas define competências processuais em grau de recurso.
No mérito, demanda pela declaração de constitucionalidade da lei impugnada.
Por maioria de votos, a liminar foi deferida. Na oportunidade, a relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues rejeitou as preliminares de incompetência do Tribunal de Justiça e de ausência de parâmetro oriundo da Constituição Estadual e não correspondência entre o parâmetro de controle de norma impugnada (fl. 1103/1117).
Deferido o pedido para a Associação do Ministério Público intervir no feito na condição de amicus curiae (fl. 1126/1128).
A Procuradoria-Geral de Justiça, a fl. 1137/1140v, manifesta-se pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam declarados inconstitucionais o artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar n. 560/2014, ao argumento que, “ao inserir os magistrados aposentados no rol de integrantes beneficiários da Mato Grosso Previdência – MTPREV, o legislador acabou por permitir a ingerência na organização do Poder Judiciário, incorrendo em patente violação do Princípio da Separação dos Poderes insculpido no art. 9º da Constituição Estadual”.
Declara, nesse sentido, que a norma impugnada afronta ao artigo 92, inciso V, alínea ‘b’, da Constituição Estadual, o princípio da Separação dos Poderes, com reflexos na autonomia e independência do Poder Judiciário.
Registro que, em razão da Emenda Regimental n. 34/19, que criou o Órgão Especial, por delegação, do Tribunal Pleno, os autos foram redistribuídos, vindo-me conclusos.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA, OAB/MT 13216/O.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Eminentes Desembargadoras e Desembargadores,
A presente ADI sustenta a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da LC nº 560/2014:
Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:
I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;
Art. 5º O ato de concessão de aposentadoria para membro ou servidor dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do respectivo dirigente, observado o seguinte:
I - os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro;

Art. 46 Ficam transferidos para a MTPREV os créditos orçamentários autorizados e os remanescentes das dotações orçamentárias, os saldos financeiros, os direitos e obrigações dos programas, projetos e atividades vinculados à área previdenciária estadual, mediante avaliação da Diretoria Executiva da MTPREV e aprovação do Conselho de Previdência.

Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes.

A grande questão é saber se ofende a autonomia do Poder Judiciário e dos demais poderes e órgãos autônomos a instituição de uma unidade gestora única do RPPS em MT.
Não vamos aqui adentrar em questões de fato, pois estranhas ao âmbito da ADI, mas parece-nos que se inexistir unidade gestora única, quem fará frente ao déficit financeiro e atuarial do TJ, do MP, do TCE, etc? Seus próprios orçamentos?
Dispôs a EC Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA), através do §20 do art. 40, da Constituição Federal:

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A atual redação reforçou a anterior redação do §20 que havia sido atribuída pela EC nº 41/03.
A EC 103/19, em seu artigo 9º, dispôs que:
§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Logo, o prazo para adequação do RPPS, para que os Poderes e órgãos autônomos estejam sob unidade gestora única em MT, é a data de 12/11/2021.
Data máxima vênia, entendemos que a existência de unidade gestora única do RPPS deve e pode conviver com a autonomia administrativa concedida aos Poderes e órgãos autônomos.
Segundo a hermenêutica constitucional estas normas, por estarem todas dispostas no mesmo patamar de hierarquia, demandam a indispensável conciliação.
De tal forma, sem que se possa sacrificar a eficácia das normas cotejadas que versam sobre autonomia dos poderes e órgãos com a existência de unidade gestora única, devem ser preservadas pelos critérios de ponderação e harmonização, com a possibilidade de que se reconheça por constitucional a manutenção de unidade gestora única do RPPS, preservando-se aos Poderes e órgãos autônomos a plena autonomia para conhecimento, processamento e deferimento dos benefícios previdenciários dos seus agentes públicos.
Importante constar que a não observância da regra disposta no §20, do art. 40, da CF, com redação atribuída pela EC 103/19, que exige a implantação de unidade gestora única do RPPS no Estado de MT, importará em grave sanção de índole financeira, com a impossibilidade de que o Estado de MT receba transferências voluntárias da União (art. 167, XIII, CF).
Sob esta perspectiva, parece-nos que apesar de ser constitucional que seja instituído uma unidade gestora única do RPPS em MT, não se deve tolerar, sob pena aí sim de afronta à autonomia e autogoverno dos poderes e órgãos autônomos, que o MPTREV ou qualquer outro ente externo ao próprio poder e órgão autônomo, possa, de qualquer forma, realizar a análise dos requisitos do ato de aposentação e pensionamento reconhecidos pelo Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, TCE e Defensoria Pública.
Admitir essa possibilidade, além de afastar o predicado da autonomia destes entes, concede ao MTPREV uma competência que a ordem constitucional conferiu expressamente ao TCE, posto caber apenas a este a análise sobre a regularidade dos benefícios previdenciários (art. 47, III, da Constituição Estadual).
Quanto aos dispositivos questionados, cremos que o único que está em descompasso com normas constitucionais seja o artigo 5º, inciso I, na parte que refere “ analisará os requisitos a eles pertinentes” porque não cabe e não pode caber ao MTPREV aferir os requisitos do ato administrativo que concede, em outro poder ou órgão autônomo, a aposentadoria.
Vejamos a redação pertinente da Lei complementar nº 560/2014:
Art. 5º O ato de concessão de aposentadoria para membro ou servidor dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do respectivo dirigente, observado o seguinte:
I - os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro;

Caberá, pois, ao MTPREV, sob pena de inconstitucionalidade, apenas e tão somente fazer a necessária inclusão do benefício deferido por outro Poder ou órgãos autônomos, com o devido processamento e pagamento, auditagem da folha e reanálise dos impactos financeiros e atuariais, mas jamais poderá interferir, por ausência de competência constitucional, nos benefícios deferidos por outros poderes ou órgãos autônomos.
Logo, retifica-se o parecer escrito para que a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada procedente em parte, exclusivamente, quanto à expressão “... analisará os requisitos a eles pertinentes...” disposto no inciso I, do art. 5º da Lei Complementar nº 560/2014, posto que admitir-se que o MTPREV possa analisar os requisitos de benefícios previdenciários instituídos por outros Poderes e órgãos autônomos, ofende a autonomia administrativa destes entes.
É o parecer.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégio Plenário:
Sobre as questões preliminares aventadas – incompetência do Tribunal de Justiça, ausência de parâmetro da Constituição Estadual e a não correspondência entre o parâmetro de controle da norma impugnada –, destaca-se que foram objeto de análise pela relatora originária Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues que as rejeitou quando do deferimento da medida cautelar para suspender parcialmente os comandos normativos impugnados.
No mérito, a autora da ação suscita a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que dispõe sobre a criação da MTPREV, autarquia gestora do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso.
Eis o teor dos dispositivos impugnados:

“Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:
I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;
(...)
Art. 5º O ato de concessão de aposentadoria para membro ou servidor dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do respectivo dirigente, observado o seguinte:
I - os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro;
(...)
Art. 46 Ficam transferidos para a MTPREV os créditos orçamentários autorizados e os remanescentes das dotações orçamentárias, os saldos financeiros, os direitos e obrigações dos programas, projetos e atividades vinculados à área previdenciária estadual, mediante avaliação da Diretoria Executiva da MTPREV e aprovação do Conselho de Previdência.
(...)
Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

A questão controvertida consiste em aferir se o artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014 atentam contra o Princípio da Separação dos Poderes, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, em afronta ao artigo 92, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Estadual.
O artigo 40 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 103/19, disciplina o regime próprio de previdência social e dispõe:

“Art. 40 O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federado, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”.

Apesar de o artigo suso mencionado não se referir aos ocupantes de cargos vitalícios, é cediço que o comando normativo se aplica aos Magistrados e Membros do Ministério Público.
Sobre o tema, preleciona José dos Santos Carvalho Filho:

“Em consequência, reger-se-ão pelo regime previdenciário especial apenas os servidores públicos estatutários que ocupem cargos efetivos. Embora a Carta constitucional não tenha sido expressa a respeito, sujeitam-se também ao referido regime os ocupantes de cargos vitalícios, estando, porém, a disciplina básica nos respectivos capítulos constitucionais” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009).

Especificamente, em relação à aposentadoria dos magistrados e seus pensionistas, o inciso VI do artigo 93 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, imprimiu tratamento uniforme às normas aplicadas aos servidores públicos da União, dos Estados e dos Municípios. Senão:

“Art. 93 Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
VI – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40” (grifei).

Por sua vez, a Constituição do Estado de Mato Grosso, no parágrafo único do artigo 140, fazendo alusão ao artigo 40 da Constituição Federal, disciplina que:

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.
Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal (...)”.

Traçadas essas premissas, resta saber se a criação da MTPREV e migração da aposentadoria dos magistrados aposentados e seus pensionistas à autarquia, com o avanço a um sistema previdenciário gerido por órgão externo à estrutura do Poder Judiciário, impedindo a implantação de regime próprio e ajustado às prerrogativas dos magistrados, violaria ao Princípio da Separação dos Poderes, chocando-se às garantias institucionais e funcionais, em evidente afronta à autonomia administrativa e à independência do Poder Judiciário. Com transgressão às normas tangentes à aposentadoria dos magistrados e seus pensionistas, em razão ao que estabelece o § 20 do artigo 40 da Constituição Federal, que veda “a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X”.
Com a inclusão do § 20 no artigo 40 da Constituição Federal pela EC n. 41, de 19 de dezembro de 2003, passou a integrar no texto constitucional expressa vedação à existência de mais de um regime próprio de previdência social (RPPS) e de mais de uma unidade gestora (UG) em cada unidade da Federação.
A exigência de regime próprio de previdência social, introduzido pela EC n. 41/2003, afastou a possibilidade de se instituir regime com base em critérios relacionados ao segmento de atuação, vinculação institucional ou categoria funcional dos agentes públicos, assegurando a promoção da isonomia entre eles e seus abrangidos.
Posteriormente, com a promulgação da EC n. 103, de 12 de novembro de 2019, o dispositivo passou a dispor da seguinte redação, destacando a abrangência da norma a todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais da unidade da Federação:

“Art. 40 ...
(...)
§ 20 É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22”.

Promovida a alteração, a EC n. 103/2019 determinou, inclusive, no § 6º do artigo 9º, o prazo de 2 (dois) anos, contados da data de sua entrada em vigor, para que os entes federativos adequassem suas estruturas ao comando do § 20 do artigo 40 da Constituição Federal.

“Art. 9º ...
§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

Não obstante, malgrado a Associação dos Magistrados alegar que a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 criou outro regime previdenciário a ser gerido por órgão externo à estrutura do Poder Judiciário, tal afirmação não se sustenta, porquanto não há que se confundir o regime próprio de previdência social com o órgão ou unidade gestora responsável pela supervisão do RPPS.
Nessa ordem de ideias, o regime próprio de previdência social se caracteriza pela vinculação de todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo, magistrados, membros do Ministério Público, conselheiros do Tribunal de Contas, entre outros, a um mesmo regime de previdência estabelecido no âmbito federativo, que assegure, por lei, os mesmos benefícios da aposentadoria e pensão por morte, nos moldes do artigo 40 da Constituição Federal.
Sobre o órgão ou unidade gestora do regime próprio de previdência social, o Ministério da Economia (Nota SEI nº 5/2021/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME), estabelece que “pode ser definida como órgão ou entidade a que é, exclusivamente, atribuída a condução do RPPS, consistindo na estrutura criada no âmbito da Administração Pública do respectivo ente federativo para a administração, gerenciamento e operacionalização desse regime”.
Assim, no intuito de dar cumprimento ao disposto no § 20 do artigo 40 da Constituição Federal, foi criada, em 31/12/2014, a MTPREV, centralizando as atividades das várias unidades gestoras dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e dos demais Órgãos Autônomos.
O objetivo primordial da unidade gestora única está calcado na concentração da administração, gerenciamento e operacionalização de suas atividades institucionais em um único e mesmo órgão ou entidade integrado à Administração Pública, envolvendo as atividades de arrecadação, gestão dos recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios relativos à aposentadoria ou à pensão dos servidores públicos.
Com efeito, além de sua característica de integrar a Administração Pública Direta e Indireta, compete a ela a condução do regime próprio, sendo este o objetivo elementar de sua unicidade.
Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

“Não custa observar que as entidades públicas não poderão adotar mais de um regime previdenciário especial (próprio) para os servidores titulares de cargos efetivos; significa que o conjunto de normas previdenciárias da pessoa federativa deverá abranger todos os servidores efetivos, sem distinções relacionadas a esta ou aquela categoria funcional. Por outro lado, a Constituição também impõe a existência de apenas uma unidade gestora do respectivo regime em cada uma daquelas entidades, exigência que consiste na atribuição de competência específica a órgão ou pessoa administrativa determinada para desempenhar a atividade de gestão dos variados componentes do regime, como arrecadação das contribuições, recursos financeiros, pagamentos de benefícios etc. Vigora, assim, o princípio da unicidade de regime e gestão do sistema previdenciário, como emana do art. 40, § 20, da CF” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2009).

À vista do que dispõe o § 20 do artigo 40 da Constituição Federal, o comando, a coordenação ou o controle de pagamento da totalidade dos benefícios previdenciários dos magistrados e seus pensionistas à MTPREV implicaria em violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por afrontar ao artigo 92, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Estadual? A resposta é negativa.
As garantias institucionais são conferidas aos Tribunais pela Constituição, dotando-os de autonomia orgânico-administrativa, que compreende sua independência na organização e funcionamento de seus órgãos e serviços, e de autonomia financeira, que se reveste no domínio de o Judiciário elaborar seus projetos orçamentários – conceitos que qualificam a liberdade de organização do Poder Judiciário –.
Portanto, a autonomia administrativa e financeira permite ao Poder Judiciário regulamentar e gerir sua auto-organização e funcionamento, preservando sua competência, além da função jurisdicional típica, resguardando-o face aos outros Poderes.
É com base nessas premissas que decorre a proteção institucional do Poder Judiciário.
A par dessas considerações, não se pode afirmar que as modificações trazidas com a edição da Lei Complementar Estadual n. 560/2014, que criou a MTPREV, comprometem o bom desempenho das funções constitucionalmente reservadas à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Ao revés, encontram-se em sintonia com a necessidade de tornar contributivo e solidário o sistema previdenciário dos servidores públicos, dos Poderes do Estado de Mato Grosso e Órgãos autônomos, incluindo-se, os magistrados, já que obedecem preceitos fundamentais da Constituição Federal – contributividade e solidariedade consagrados no artigo 40 (artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual) –, bem como materializa o comando normativo do § 20 do artigo 40 da Constituição Federal, que determina a existência de apenas um regime próprio de previdência social, e de uma unidade gestora para cada ente da federação.
De tal sorte, a normatização unificada de regime previdenciário único e de uma unidade gestora em nada altera as prerrogativas inerentes à magistratura, não interfere na órbita funcional, estrutural ou orçamentária, além de não vulnerar a autonomia administrativa e a independência do Poder Judiciário, nem atenta contra o Princípio da Separação dos Poderes. Até porque, desde a EC 20/1998, o legislador buscou atender de forma isonômica a todos os servidores públicos e conferir um tratamento uniforme à matéria, direcionando a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes à regra do artigo 40 da Constituição Federal.
Nesse ponto, em que pese o STF ainda não ter julgado a ADI n. 3308, ADI n. 3363, ADI n. 4803, que questionam a constitucionalidade do artigo 1º da EC n. 20/1998, na parte que alterou a redação do inciso VI do artigo 93, e §§ 2º e 3º do artigo 2º da EC n. 41/2003, justamente em relação ao regime de aposentadoria dos magistrados, onde se combate à subsunção dos magistrados às mesmas regras previdenciárias dos demais servidores públicos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2019, julgou, à unanimidade, improcedente a ADI n. 3297/DF, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB –, que questionava as alterações trazidas pela EC n. 41/2003.
No julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

(i)o regime previdenciário complementar de que trata o § 15 do artigo 40 da Constituição Federal será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo;

(ii)é constitucional o § 20 do artigo 40 da Carta Maior, que veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto do artigo 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.

Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da ADI n. 3297, ressaltou que:

“(...) o texto constitucional, pretendendo imprimir um tratamento uniforme à matéria, direcionou a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes às regras do art. 40 da CF.
Esse ideal igualitário perseguido pelo legislador constitui causa suficientemente apta a justificar a existência, no âmbito de cada ente da federação, de um regime próprio de previdência social (RPPS) e única unidade gestora do respectivo regime (art. 40, § 20, da CF), para atender isonomicamente a todos os servidores públicos, sem que isso represente ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.
(...)
Não obstante, no caso em apreço, não se pode afirmar que as modificações introduzidas pelas normas impugnadas – tratando tão somente sobre Regime Previdenciário – comprometam o livre desempenho das funções constitucionais atribuídas ao Poder Judiciário.
(...)
Assim, a simples mudança nas regras de aposentadoria não tem aptidão para gerar as consequências especuladas pela Autora, de comprometimento das prerrogativas funcionais e institucionais do Poder Judiciário ou de seus membros.
A autonomia, enquanto preceito constitucional, permite que o Poder Judiciário tenha amplo poder de regular e gerir os próprios rumos com independência superior, tanto em relação à sua organização e funcionamento, como em relação às funções jurisdicionais que lhe foram atribuídas pela Constituição.
No caso, as normas atacadas não se adiantaram sobre a organização administrativa do Poder Judiciário. Ora, autonomia administrativa e financeira é conceito que qualifica a liberdade de organização de determinados centros de competência, garantindo-lhes, entre outras, as prerrogativas de (a) propor ao Legislativo a criação de cargos e de serviços; (b) prover os cargos de seu quadro de pessoal, na forma da lei; e (c) elaborar proposta orçamentária. Trata-se de um feixe de faculdades que instrumentaliza a realização dos desígnios institucionais de determinadas instâncias públicas”.

Destarte, o julgamento da ADI n. 3297, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 1º da EC n. 41/2003, na parte que deu nova redação ao § 15, e incluiu o § 20 ao artigo 40 da Constituição Federal, só veio confirmar entendimento perseguido há muito pelo legislador constitucional no sentido de que todos os servidores públicos, membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, membros do Ministério Público, conselheiros do Tribunal de Contas e de Órgãos autônomos devem ser submetidos a um mesmo RPPS e, ainda que esse regime próprio de previdência social possua uma única unidade gestora, como medida de racionalidade administrativa.
Ocorre que, analisando o ato normativo impugnado, o que se constata foi que, o que se buscou foi unificar a gestão do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, ao qual estão vinculados os magistrados, por força do artigo 93, inciso VI, da Constituição Federal (com correspondência ao artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual).
Nesse ponto, repiso que, a normatização unificada de regime previdenciário único e de uma unidade gestora em nada altera as prerrogativas inerentes à magistratura, não interferindo na órbita funcional, estrutural ou orçamentária, além de não vulnerar a autonomia administrativa e a independência do Poder Judiciário, nem atentar contra o Princípio da Separação dos Poderes, mormente, porque desde a EC 20/1998, o legislador buscou atender de forma isonômica a todos os servidores públicos e conferir um tratamento uniforme à matéria, direcionando a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes à regra do artigo 40 da Constituição Federal.
Sobre a autonomia do Poder Judiciário, oportuno trazer fragmento do voto do Ministro Cezar Peluso, proferido no julgamento da ADI n. 3367, em que se discutia a constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça:

"A independência suporta, na sua feição constitucional, teores diversos de autonomia administrativa, financeira e disciplinar. Na verdade, ela só pode considerada invulnerável, como predicado essencial do sistema da separação, quando concreta redução de seu âmbito primitivo importe, em dano do equilíbrio e estabilidade entre os Poderes, transferência de prerrogativas a outro deles, ainda que não chegue a caracterizar submissão política. Ou, no que concerne ao Judiciário, quando outra forma de supressão de atribuições degrade ou estreite a imparcialidade jurisdicional. Fora dessas hipóteses. nada obsta a que o constituinte reformador lhe redesenhe a configuração histórica, mediante reorganização orgânica e redistribuição de competências no âmbito da estrutura interna do Judiciário, sem perda nem deterioração das condições materiais de isenção e imparcialidade dos Juízes” (ADI 3367, Relator(a): Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2005, DJ 17-03-2006 PP-00004 EMENT VOL-02225-01 PP-00182 REPUBLICAÇÃO: DJ 22-09-2006 PP-00029).

Não obstante, não se deve afirmar que a submissão de todos os servidores públicos, incluindo-se os magistrados, a um mesmo regime próprio de previdência social, vinculado a única unidade gestora, possa comprometer as prerrogativas funcionais e institucionais e a autonomia do Poder Judiciário ou de seus membros, por ofender ao princípio da Separação dos Poderes.
Além dos motivos acima declinados, faz-se mister registrar a Nota Técnica SEI n. 11/2017/CGACI/SRPSS/SPREV-MF, do Ministério da Fazenda, que define a competência da unidade gestora única:

“47. Especificamente no que se refere à gestão dos benefícios previdenciários, o § 2° do art. 10 da Portaria MPS n° 402, de 2008, estabelece que a unidade gestora única deve gerenciar, ainda que indiretamente, a concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos a partir da publicação da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, abrangendo todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.
48. Exige-se, assim, que sejam gerenciadas, pela unidade gestora, todas as etapas relacionadas às atividades de reconhecimento do direito à aposentadoria ou pensão, de adimplemento de suas prestações e de acompanhamento dos requisitos legais e pessoais para recebimento dos benefícios.
49. Dessa forma, não é a execução desses procedimentos diretamente pela unidade gestora que se impõe para que se reconheça a sua unicidade, mas o seu gerenciamento, função que, como espécie do gênero “administração”, caracteriza-se pelo exercício fundamental das atividades de comando, coordenação e controle.
50. Sendo, pois, exercidos diretamente pela unidade gestora o comando, a coordenação e o controle dos procedimentos relativos à concessão, pagamento e manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte de todos os segurados e pensionistas do RPPS, e mantendo-se nela a arrecadação e gestão dos recursos e fundos previdenciários, reconhecida estará a sua unicidade, posto que configurados os requisitos de gerenciamento dos benefícios e de gestão e aplicação dos recursos previdenciários exigidos pela norma.
51. Portanto, ainda que a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte venham a ser realizados por órgãos ou entidades diversas da unidade gestora, mantendo ela o gerenciamento desses procedimentos, vale dizer, ficando sob sua atribuição o comando, a coordenação e o controle de sua execução, a descentralização daquelas rotinas não descaracteriza a unidade gestora única.
52. A partir desse entendimento, conclui-se que, no âmbito dos benefícios previdenciários, somente podem ser descentralizadas tarefas envolvidas na sua concessão, pagamento ou manutenção, cuja execução, por terceiro órgão ou entidade, não implique perda de gerenciamento desses procedimentos por parte da unidade gestora do RPPS, que deverá, assim, manter sob sua competência o comando, a coordenação e o controle de todos essas atividades, fato que, por sua vez, poderá ser constatado por situações que revelem o exercício desses atributos gerenciais ou que os possibilitem, a exemplo da franquia de acesso da unidade gestora a todos os dados primários relativos aos segurados do RPPS, tais como folha de pagamento e documentos financeiros e contábeis pertinentes, e da garantia de que, em qualquer hipótese, sempre competirá àquela entidade a verificação da regularidade no processo de concessão ou revisão dos benefícios previdenciários, cabendo-lhe a decisão final sobre o tema no âmbito administrativo” (destaquei).

Portanto, ao que se deduz a função precípua da unidade gestora é gerenciar a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios da aposentadoria e da pensão concedidos, desde a publicação da EC n. 41/2003. E, como bem esclarecido pela nota técnica do Ministério da Fazenda, ainda, que a concessão, o pagamento e a manutenção da aposentadora sejam realizados por órgãos diversos da unidade gestora, a descentralização dessas atividades não descaracteriza a ideia de unicidade do órgão gestor, que tem atribuição primordial de gerenciar o regime próprio de previdência social.
Ademais, o simples fato de a aposentadoria dos magistrados e seus pensionistas ser transferida à gestão da MTPREV, por si só, não enfraquece a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, pois, como bem disciplinou o artigo 49 da lei impugnada, o Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, nos moldes da lei Orçamentária Anual, de modo a preservar os referidos pagamentos.
Além do que, acresce anotar que a Lei Complementar Estadual, em seu artigo 5º, determina que o ato de concessão de aposentadoria para membros ou servidores do Poder Judiciário é atribuição do respectivo dirigente, observadas às regras de envio à unidade gestora para análise dos requisitos pertinentes, com a inclusão dos proventos em folha de pagamento e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, perfectibilizando o ato complexo da aposentadoria.
De outro tanto, registre-se também que a lei, ao instituir, em seu artigo 8º, o Conselho da Previdência, com a participação obrigatória de membros do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público e Tribunal de Contas, que visa assegurar o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, garantido o equilíbrio financeiro e atuarial, não restringiu participação por todos os interessados dos Poderes e demais órgãos autônomos.
Circunstâncias que, igualmente, afastam a tese de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e de malferimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e das referidas instituições.
Pelo exposto, revogo a medida cautelar que suspendeu o artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, e artigos 46 e 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014 e JULGO IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)
Eminentes Pares,
Peço vista dos autos, porque não se discute nesta lei, seja constitucional ou não, um regime único e com uma única unidade gestora, mas a forma como procederá aos pagamentos de ativos e inativos.
Penso que encontraremos uma grande dificuldade em ter uma paridade, e todo recurso recolhido em relação à previdência será colocada em um único fundo, tanto os recolhidos dos servidores ativos, como dos inativos, do Ministério Público e de qualquer outra instituição.
Ainda não tenho uma convicção formada se essa forma viola a Constituição, mas a princípio, há violação quando o inciso I do art. 5ª da Lei Complementar 560/2014 diz:
I - os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro;

Creio que aqui há uma invasão, porque quando um poder, uma instituição ou órgão compete à aposentadoria fez-se a análise dos requisitos para aposentadoria.
Outro fator: “procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento”. Quem será o responsável? O MTPREV terá condições para fazer folha de pagamento individualizada para cada instituição ou órgão da Administração Pública?
Recebi o voto do relator, mas não tive tempo de fazer uma análise mais apurada, portanto, para amadurecer minha convicção, peço vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)
Eminentes Pares,
Aguardo o pedido de vista do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, mas chamou-me a atenção o que disse o ilustre Procurador de Justiça acerca do inciso I do art. 5º da referida Lei, que o MTPREV analisará os requisitos para aposentadoria.
Ao que me parece, isso viola o princípio da autonomia administrativa do Tribunal de Justiça, portanto é uma situação que merece ser melhor sopesada, apesar do brilhante voto do eminente relator.
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (5º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (6ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8º VOGAL)
Peço vista compartilhada dos autos, por uma questão de celeridade e economia processual.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (9º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2021:
ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADO PELOS 1º VOGAL - DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA E 8º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, REVOGANDO A CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 2º, 4ª, 5º, 6ª, 7ª, 9ª, 10º, E 11º VOGAIS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)
Egrégio Plenário:
Pedi vistas dos autos dado a complexidade quanto ao modelo de previdência pública [Regime Próprio de Previdência Social] – RPPS – no qual estão sujeitos às suas regras, os servidores públicos concursados da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tanto para aqueles que integram administração direta [órgãos do governo] ou indireta [autarquias, empresas públicas ou fundações, etc,]; em outra vertente, há o regime para os trabalhadores da iniciativa privada, [Regime Geral de Previdência Social] – RGPS, também, existem categorias com regime especial ou diferenciado ex-vi os militares. –. Embora, se trata de categorias diferentes, têm a mesma linhagem, isto é, são regimes públicos e operam na modalidade de repartição simples, em outras palavras, os benefícios dos atuais aposentados quem paga são os trabalhadores ou servidores que estão na ativa.
Pelo panorama acima retratado e por estar em discussão o RPPS, nele me deterei e de plano tenho “concessa vênia” ao entendimento esposado pelo douto relator, a lei ora em análise guarda em si, vício de inconstitucionalidade, em um de seu dispositivo normativo aqui em discussão, não em todo texto legal, aqui contestadas consistente nos artigos 2º, I; art. 5º, I; art. 46 e art. 49 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.
A administração do RPPS [Regime Próprio Previdência Social] compete e é de responsabilidade do governo federal, dos estados ou municípios, sendo obrigado a cada ente federativo estabelecer único regime próprio de previdência social e um só órgão ou entidade gestora, consoante dispõe o § 20, do artigo 40 da Emenda Constitucional 103/2019.
Os argumentos lançado pela Requerente e secundada pelos que passaram a integrar a lide como Amicus Curie, é que os referidos artigos ofenderiam a autonomia do Poder Judiciário, dos demais Poderes, Instituições, autarquias públicas e fundações, pela unidade gestora instituída.
Das normas apontadas como afrontadora a Constituição Federal e Estadual na forma e contexto a seguir, a meu sentir há que contém imperfeição constitucional e tem grau negativo da inconstitucionalidade e têm as que espelham grau positivo de constitucionalidade, conforme, passo a dispor de maneira individualizada cada preceito normativo.
- Do Artigo 2º, Inciso I, da Lei 560/2014 –
Referido artigo esta assim redigido:
“a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizado constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos”.
No que tange ao artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar, que institui o MTPREV e delega ao mesmo a gestão única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que segundo a Requerente e assistente fere as normas consubstanciada no art. 92, V, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Estadual, que estabelece a revisão e pagamento dos magistrados aposentados com aqueles em atividade (paridade).
O fato de se criar uma única unidade gestora não fere a autonomia administrativa dos poderes ou de entidades públicas, posto que a própria Constituição Federal, não assegurou a possibilidade d ́outra unidade de gestão ao regime previdenciário no rol exclusivo contido nos arts. 93 e 96 da CF, ao passo do que dispõe expressamente o art. 40, §20 da CF com a redação vigente à época da edição da lei complementar; hoje, com a redação dada pela EC nº 103/2019, que manteve a vedação; “É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.”
O simples fato de o legislador constitucional manter de forma expressa a vedação de mais d’ uma unidade gestora em cada ente da federação, reforça que a unidade gestora da previdência deva ser única, logo, não constato inconstitucionalidade no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar n. 560/2014.
Nesse sentido:
“Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ATRIBUIÇÃO DE INCIATIVA LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO PARA INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 40, § 15, DA CF). PROIBIÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E MAIS DE UMA UNIDADE GESTORA DO RESPECTIVO REGIME (ART. 40, § 20, DA CF). EXTENSÃO A MAGISTRADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais é admitido pela jurisprudência desta CORTE (ADI 3.128, Rel. Min. ELLEN GRACIE, redator para acórdão Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 18/2/2005; ADI 1.946-MC, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 14/9/2001; ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 18/3/1994), tendo como parâmetro a disciplina especial fixada pelo constituinte originário como limites para a reforma do texto constitucional (art. 60 da CF).
2. As normas constitucionais que especificam matérias cuja iniciativa de lei é reservada ao Poder Judiciário (arts. 93 e 96 da CF) contemplam um rol taxativo, que não inclui a instituição de regime previdenciário exclusivo para a magistratura.
3. O ideal igualitário perseguido pelo legislador constitucional (EC 20/1998), ao aproximar os proventos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, justifica a existência, no âmbito de cada ente político, de apenas um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e única unidade gestora do respectivo regime (art. 40, § 20, da CF), para atender isonomicamente a todos os servidores públicos. 4. O Regime de Previdência Complementar (RPC) é facultativo, tanto na instituição, pelo ente federativo, quanto na adesão, por parte do servidor. A norma constitucional impõe que os benefícios a serem pagos pelo RPC sejam estruturados exclusivamente na modalidade de contribuição definida (art. 40, § 15, da CF), permitindo ao participante indicar o valor de sua contribuição mensal e projetar o valor da renda a ser recebida no momento de sua aposentadoria. Por isso, a mudança nas regras de aposentadoria não compromete as prerrogativas funcionais e institucionais do Poder Judiciário e de seus membros. 5. “Ação direta julgada improcedente.” (ADI 3297, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019).

O MINISTÉRIO DA ECONOMIA, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretária de Previdência Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social na Nota SEI Nº 5/2021/SRPPS/SPPREV/SEPRT-ME, respondendo consulta feita por GOIASPREV, pontuou que:
“Com a reforma da previdência promovida pela EC nº 103, de 2019, a unicidade objetiva adquiriu um sentido mais amplo, decorrente das novas normas constitucionais que, dentre outras mudanças, conferiram maior liberdade aos entes subnacionais para a configuração dos seus respectivos RPPS, flexibilização que permitiu a adoção, por Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de plano de benefícios e de custeio diferentes dos definidos no âmbito federal, abrindo-se, inclusive, em relação ao financiamento previdenciário, a possibilidade de aplicação de alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores, aposentados e pensionistas, observados, conforme o caso, os limites de contribuição definidos na legislação. 13. Nesse contexto, sob o aspecto objetivo, a existência do regime próprio único passou a estar caracterizada no estabelecimento, pela unidade federativa, para todos os servidores vinculados ao RPPS, de exigências e regras comuns, a todos aplicáveis indistintamente, no que se refere ao custeio e aos benefícios do sistema”.

Conclui-se que os fundamentos acima afasta de modo indelével eventual dúvida quanto à constitucionalidade da norma constante do inciso I, do artigo 2º, da Lei 560/2014.
Do Artigo 5º, Inciso I, da Lei 560/2014.
O artigo 5º, inciso I, da lei que instituiu o MTPREV, e definiu como entidade autárquica, [artigo 4º, parte final], a gestão foi enquadrado na Seção III – Da Gestão Previdenciária, no entanto, e a bem da verdade não regulamentou a sua finalidade que é a de administrar, gerenciar, operacionalizar, arrecadar recursos e contribuições, de promover a gestão dos recursos arrecadados, apenas, de forma embrionária regulamento as atividades que não pode desempenhar [artigo 3º], tendo relegado o núcleo de suas atividades a ser definido pelo Conselho de Previdência [artigo 4º], enquanto, no artigo 5º, assegura que o ato de concessão de aposentadoria..., bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição dos respectivos dirigentes [parte final] o que finaliza por interpretação lógica ser dos dirigentes dos Poderes, Instituições, Órgãos Públicos e Fundações, etc, até aqui guarda correspondência com o que dispõe o artigo 92, inciso V, letras “a” e “b” , da Constituição Estadual, cuja redação é a seguinte:
“a) os proventos de aposentadoria serão revisados nas mesmas oportunidades e proporções dos reajustes ou aumentos da remuneração concedida, a qualquer título, aos magistrados em atividade;
b) os proventos dos magistrados aposentados serão pagos na mesma condição em que o for a remuneração dos magistrados em atividade, figurando em folha de pagamento expedida pelo Poder Judiciário.” [sem negrito no original]

A seguir em flagrante distorção ao caput do artigo 5º, da Lei 560/2014, e em total descompasso a Constituição Estadual, desponta o inciso I, do artigo 5º, com redação contraditória e a margem da finalidade do MTPREV quanto à gestão previdenciária, para tratar de aposentadoria em si, isto é, ato de aposentação que é da competência exclusiva do Poder Público, Órgão, Instituição, Fundação, etc ao qual está vinculado o servidor, não olvidando tratar-se de ato complexo, tanto que deve ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado, não é crível dar supremacia a uma entidade autárquica, em detrimento ao Órgão de Controle Externo qualificado, como o é o Tribunal de Contas.
O órgão ou entidade gestora tem autonomia para gerenciar e utilizar os recursos previdenciários nele centralizado com transparência, probidade e publicidade, mas, não para deliberar sobre ato administrativo de concessão de aposentadoria a servidor público de qualquer dos poderes públicos ou entidade, fundação ou autarquia como previsto no inciso I, do artigo 5º, da Lei Complementar 560/2014 que tem a seguinte redação:
“I – os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá a inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para o controle e registro”.
Tal como está expresso o inciso I, do artigo 5º, da Lei Complementar que institui o MTPREV, indubitavelmente, é inconstitucional e de consequência é procedente o pedido.
A lei complementar atribuiu a autarquia mumus que não lhe compete, por não ter o poder nem mesmo faculdade de desligar ou enviar à inatividade o servidor/membro dos Entes Públicos.
A incondicional possibilidade de “reanálise” dos atos de aposentadoria concedidos pelos Poderes autoriza a autarquia proceder à ingerência ativa e indevida em ato jurídico de outro poder ou órgão estatal, como se controlador ou auditor fosse, atividades administrativa que lhe escapa à legalidade.
A instituição de gestão única do regime próprio de previdência tem função precípua de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos da previdência social dos servidores públicos (art. 1º da Lei n. 9.717/1998).
Conquanto, os servidores e membros dos Poderes possuam um regime único de previdência há peculiaridades de cada carreira que são levadas para inatividade, em especial a paridade de remuneração, fato que cabe a cada órgão autônomo proceder com as anotações e comunicações necessárias, e, ao MTPREV, apenas formalizar o ato concessivo, isto é, simplesmente homologar.
Para fins elucidativos, traço paralelo da redação dada pela LC 560/2014 (MT) com a redação da Lei Estada de São Paulo na LC 1010/2020, a qual tem lapidar redação:

LC 560/2014 – MTPREV
MATO GROSSO
LC 1010/2007 – SPPREV
SÃO PAULO
Art. 5º O ato de concessão de aposentadoria para membro ou servidor dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do respectivo dirigente, observado o seguinte:
I - os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro;
§ 2º - O ato de concessão dos benefícios para o membro ou servidor do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Universidades será assinado pelo chefe do respectivo Poder, entidade autônoma ou órgão autônomo, que o remeterá, em seguida, à SPPREV para formalização, pagamento e manutenção.
§ 3º - O ato que conceder a aposentadoria indicará as regras constitucionais, permanentes ou de transição, aplicadas, o valor dos proventos e o regime a que ficará sujeita sua revisão ou atualização.
§ 4º - Cada Poder, órgão autônomo ou entidade fará as comunicações necessárias para que a SPPREV observe os direitos à integralidade e à paridade de remuneração, quando assegurados.

Com o exemplo paradigma, emerge quão afrontosa a norma rebatida no que tange à usurpação da autonomia administrativa dos poderes, instituições e órgãos públicos, pois, abre um leque desregrado do poder-agir da autarquia que, em regra, é meramente instrumental.
- DO ART. 46 E 49, DA LEI
Constato inexistir inconstitucionalidade referente com relação ao artigo 46 da Lei Complementar, porque se restringe a transferência de créditos orçamentários que estão autorizado e recursos remanescentes existente ao fundo do MTPREV, bem assim, direitos e obrigações referente a previdência que deve gerenciar com relação a área previdenciária dada a competência, responsabilidade e obrigação lhe atribuída como unidade única gestora do fundo previdenciário para efeito de assegurar o equilíbrio financeiro necessário para o pagamento das aposentadorias.
Da mesma forma o artigo 49, apenas vincula o Governo Estadual, como corresponsável direto à proceder aporte financeiro quando o fundo revelar deficitário ou incapacitado financeiramente de efetivar o pagamento das aposentadorias aos membros e servidores públicos estaduais em geral, bem assim, das pensões aos dependentes, normatização que não afronta dispositivo constitucional ou infra legal, pelo contrário protege direito dos aposentados.
Pelas vertentes esposadas, com a devida vênia ao douto Relator, dou parcial provimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade apenas para declarar inconstitucional, precisamente, o inciso I, do art. 5º, da Lei Complementar n. 560/2014.
É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Senhora Presidente,
Anotei essas questões, mas entendo que caberia ao Tribunal fazer gestão para modificação da referida lei, porque foi uma opção do legislador, implicitamente até com o consentimento do Tribunal de Justiça, o mesmo não ocorreu com a lei do Estado de São Paulo.
Penso que a modificação da legislação seria o caminho a ser percorrido, teríamos um instrumento legal. Declara-se inconstitucional e como fica? Seria apenas uma inconstitucionalidade de interpretação, assim como há na lei de São Paulo?
É um caso para alta administração pensar no assunto, porque o ideal seria uma modificação que conste expressamente na lei, assim como consta na lei do Estado de São Paulo.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2021:
EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O 1º VOGAL - DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, VOTAR PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 8º VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUE HAVIA PEDIDO VISTA COMPARTILHADA. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (CORREGEDOR/8º VOGAL)
Eminentes Pares:
Pedi vista dos autos em face da complexidade da matéria e, sobretudo porque, tenho posicionamento pessoal diverso do esposado pelo eminente relator.
Digo isso, porque entendo em suma, que os magistrados, em atividade ou na inatividade, não se enquadram como servidores públicos, e sim, possuem a natureza de agente político, sobretudo porque “apresentam plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias estabelecidas na Constituição e em leis especiais” (Meirellles, 2010, p. 77), não fazendo os membros do Judiciário parte daquela classificação.
A corroborar, verifica-se que a Constituição de 1988 asseverou que o Juiz deixou de ser mero aplicador do direito, passando a proferir decisões de cunho político
Conclui-se, pois, que o Judiciário não é apenas um mero aplicador da lei posta, ele ultrapassou esta barreira, chegando ao ponto de determinar que o Estado atue nas situações em que é omisso, como é, p. ex. o caso dos municípios em relação à educação e à saúde. Desta forma, o Juiz não pode ser considerado um servidor público, mas um agente público, que profere decisões políticas para que a Constituição Federal sempre seja respeitada.
É o que particularmente defendo, tendo me manifestado inclusive, em várias oportunidades nesse sentido, como exemplo ao analisar o Recurso Administrativo nº 0025387-05.2021.8.11.0000 interposto por um colega magistrado aposentado, que se insurgia contra a necessidade de realizar o recadastramento junto ao MTPREV.
No entanto, analisando detidamente os autos, bem como os votos do Des. Paulo da Cunha e do Des. Juvenal, ressalvando o meu entendimento pessoal, me rendo ao que fora manifestado por ambos, mormente porque diante do acórdão proferido nos autos da ADIN 3297/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, embora aquela decisão não tenha efeitos de repercussão geral, não há como sustentar, a tese por mim aventada, especialmente diante da possível ofensa a segurança jurídica.
Todavia, com a devida vênia ao nobre relator, me filio aos argumentos do Des. Juvenal, corroborado pelo parecer do MP, no que tange a inconstitucionalidade do inciso I, do art. 5º da Lei Complementar 560/2014, que apresenta a seguinte redação:
“ I – os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá a inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para o controle e registro”.
Consoante se infere no texto do referido inciso, há flagrante ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes ao atribuir àquela autarquia a possibilidade de “reanalisar” os atos de aposentadoria concedidos pelos Poderes Judiciário e Legislativo, caracterizando como flagrante ingerência em atos jurídicos praticado por outro poder.
Como muito bem dito pelo Des. Juvenal, “ conquanto os servidores e membros dos Poderes possuam um regime único de previdência há peculiaridades de cada carreira que são levadas para inatividade, em especial a paridade de remuneração, fato que cabe a cada órgão autônomo proceder com as anotações e comunicações necessárias, e ao MTPREV, apenas formalizar o ato concessivo, isto é, simplesmente homologar”.
Deste modo coaduno com o voto do Des. Juvenal para dar parcial provimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade apenas para declarar inconstitucional, precisamente, o inciso I, do art. 5º, da Lei Complementar n. 560/2014.
Quanto à preocupação externada pelo Des. Paulo da Cunha na sessão do dia 14/10/2021 quanto a possível lacuna na lei no caso de procedência parcial da ADIN, consoante voto do Des. Juvenal, reconheço como válida referida exaltação, todavia, entendo que cabe ao Poder Executivo sanar essa omissão, e não o Poder Judiciário, que nem ao menos possui legitimidade para tanto.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)
Eminentes Pares,
Fiz a leitura aprofundada do voto do Des. Paulo da Cunha, assim como do voto do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, hoje citado pelo Desembargador José Zuquim Nogueira.
Por tais aspectos, vejo ingerência do MTPREV em decisões desse sodalício mato-grossense.
Com essas considerações, peço vênia ao relator, e acompanho o voto pela procedência parcial do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, referendado pelo Desembargador José Zuquim Nogueira.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (5º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7º VOGAL)
Acompanho o voto da divergência.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (9º VOGAL)
Acompanho o voto da divergência.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL)
Acompanho o voto da divergência.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE – EM SUBSTITUIÇÃO)
Suspenderemos o julgamento para colher os votos das Desembargadoras: Maria Helena G. Póvoas e Clarice Claudino da Silva, ambas ausentes nesta sessão e que aguardavam o pedido de vista.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021:
JULGAMENTO SUSPENSO PARA COLHER OS VOTOS DAS DESEMBARGADORAS: MARIA HELENA G. PÓVOAS E CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL)
Retifico meu voto para pedir vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O
EXMA. SR. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (6º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2021:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 10º VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE REVIU SEU VOTO. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA AS 4ª E 6ª VOGAIS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 10 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º VOGAL)
Egrégio Plenário:
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação Mato-Grossense de Magistrados em face do artigo 2º, inciso I, artigo 5º, inciso I, artigo 46 e artigo 49, da Lei Complementar n. 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV –, autarquia gestora do regime próprio de Previdência Social deste Estado.
O eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, julgou improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, revogando a medida cautelar anteriormente concedida.
O 1º Vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva, abriu divergência e julgou parcialmente procedente a presente ação, apenas para declarar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 5º da norma impugnada.
O posicionamento exarado pelo 1º Vogal foi acompanhado pelos Desembargadores José Zuquim Nogueira [8º Vogal], Sebastião de Moraes Filho [2º Vogal], Maria Aparecida Ribeiro [7º Vogal], e Nilza Maria Pôssas de Carvalho [9º Vogal].
Os Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha [5º Vogal] e Rubens de Oliveira Santos Filho [11º Vogal], acompanharam o eminente Relator.
De início, havia acompanhado a divergência.
Entretanto, posteriormente, retifiquei meu voto e pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.
Após analisar com acuidade a divergência instaurada na presente ação direta, peço vênia ao Relator, Des. Paulo da Cunha, e mantenho meu posicionamento anteriormente firmado para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 5º, inciso I, da Lei n. 560/2014, cuja redação é a seguinte:
“Art. 5º O ato de concessão de aposentadoria para membro ou servidor dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do respectivo dirigente, observado o seguinte:
I – os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro”.
Conforme bem salientou o 1º Vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva, “o órgão ou entidade gestora tem autonomia para gerenciar a utilizar os recursos previdenciários nele centralizado com transparência, probidade e publicidade, mas não para deliberar sobre ato administrativo de concessão de aposentadoria a servidor público de qualquer dos poderes públicos ou entidade, fundação ou autarquia”.
A propósito, o conspícuo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, proferiu parecer oral no início do julgamento, retificando o parecer escrito, e opinou pela parcial procedência da ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade do inciso I do art. 5º da Lei Estadual n. 560/2014, porquanto, a seu viso, “admitir que a MTPREV possa analisar os requisitos de benefícios previdenciários instituídos por outros Poderes e órgão autônomos, ofende a autonomia administrativa destes entes”.
Neste ponto, valho-me dos argumentos aduzidos pelo eminente Procurador de Justiça e os adoto, per relationem, como razões de decidir:
“A grande questão é saber se ofende a autonomia do Poder Judiciário e dos demais poderes e órgãos autônomos a instituição de uma unidade gestora única do RPPS em MT.
Não vamos aqui adentrar em questões de fato, pois estranhas ao âmbito da ADI, mas parece-nos que se inexistir unidade gestora única, quem fará frente ao déficit financeiro e atuarial do TJ, do MP, do TCE, etc? Seus próprios orçamentos?
Dispôs a EC N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA), através do § 20 do art. 40, da Constituição Federal:
‘§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).
A atual redação reforçou a anterior redação do § 20 que havia sido atribuída pela EC n. 41/03.
A EC 103/19, em seu artigo 9º, dispôs que:
‘§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional’.
Logo, o prazo para adequação do RPPS, para que os Poderes e órgãos autônomos estejam sob unidade gestora única em MT, é a data de 12/11/2021.
Data máxima vênia, entendemos que a existência de unidade gestora única do RPPS deve e pode conviver com a autonomia administrativa concedida aos Poderes e órgãos autônomos.
Segundo a hermenêutica constitucional estas normas, por estarem todas dispostas no mesmo patamar de hierarquia, demandam a indispensável conciliação.
De tal forma, sem que se possa sacrificar a eficácia das normas cotejadas que versam sobre autonomia dos poderes e órgãos com a existência de unidade gestora única, devem ser preservadas pelos critérios de ponderação e harmonização, com a possibilidade de que se reconheça por constitucional a manutenção de unidade gestora única do RPPS, preservando-se aos Poderes e órgãos autônomos a plena autonomia para conhecimento, processamento e deferimento dos benefícios previdenciários dos seus agentes públicos.
Importante constar que a não observância da regra disposta no § 20, do art. 40, da CF, com redação atribuída pela EC 103/19, que exige a implantação de unidade gestora única do RPPS no Estado de MT, importará em grave sanção de índole financeira, com a impossibilidade de que o Estado de MT receba transferências voluntárias da União (art. 167, XIII, CF).
Sob esta perspectiva, parece-nos que apesar de ser constitucional que seja instituído uma unidade gestora única do RPPS em MT, não se deve tolerar, sob pena aí sim de afronta à autonomia e autogoverno dos poderes e órgãos autônomos, que o MPTREV ou qualquer outro ente externo ao próprio poder e órgão autônomo, possa, de qualquer forma, realizar a análise dos requisitos do ato de aposentação e pensionamento reconhecidos pelo Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, TCE e Defensoria Pública.
Admitir essa possibilidade, além de afastar o predicado da autonomia destes entes, concede ao MTPREV uma competência que a ordem constitucional conferiu expressamente ao TCE, posto caber apenas a este a análise sobre a regularidade dos benefícios previdenciários (art. 47, III, da Constituição Estadual).
Quanto aos dispositivos questionados, cremos que o único que está em descompasso com normas constitucionais seja o artigo 5º, inciso I, na parte que refere ‘analisará os requisitos a eles pertinentes’ porque não cabe e não pode caber ao MTPREV aferir os requisitos do ato administrativo que concede, em outro poder ou órgão autônomo, a aposentadoria.
[...]
Caberá, pois, ao MTPREV, sob pena de inconstitucionalidade, apenas e tão somente fazer a necessária inclusão do benefício deferido por outro Poder ou órgãos autônomos, com o devido processamento e pagamento, auditagem da folha e reanálise dos impactos financeiros e atuariais, mas jamais poderá interferir, por ausência de competência constitucional, nos benefícios deferidos por outros poderes ou órgãos autônomos.
Logo, retifica-se o parecer escrito para que a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada procedente em parte, exclusivamente, quanto à expressão ‘... analisará os requisitos a eles pertinentes...’ disposto no inciso I, do art. 5º da Lei Complementar nº 560/2014, posto que admitir-se que o MTPREV possa analisar os requisitos de benefícios previdenciários instituídos por outros Poderes e órgãos autônomos, ofende a autonomia administrativa destes entes”.
À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e, de consequência, acompanho a divergência instaurada pelo 1º Vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva, para julgar parcialmente procedente a presente ação direta, a fim de declarar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 5º da Lei Complementar n. 560/2014.
É como voto.

V O T O
EXMA. SR. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4º VOGAL)
Acompanho o voto da divergência.

V O T O
EXMA. SR. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (6º VOGAL)
Acompanho o voto da divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (5º VOGAL)
Senhor Presidente,
Revejo o meu voto e acompanho a divergência. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4ª Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (5º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (6ª Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (7ª Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (8º Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (9ª Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10º Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
REDATOR DESIGNADO